Tribunal: STF
Processo: HC 85961
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-05
Data de publicação: 2009-03-05

Ementa:
RECURSO - PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE. Os pressupostos de
   recorribilidade hão de estar ligados ao inconformismo revelado
   pela parte, ao próprio recurso interposto.
        APELAÇÃO CRIMINAL
   - DESERÇÃO. Surge extravagante ter-se como deserta a apelação
   ante o fato de o réu condenado haver empreendido
   fuga.
        APELAÇÃO CRIMINAL - DESERÇÃO - ARTIGO 595 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. O artigo 595 do Código de Processo Penal
   mostrou-se incompatível com a Constituição Federal de 1988,
   surgindo, na dicção da ilustrada maioria, a ausência de
   recebimento do preceito, concluindo o relator pela
   inconstitucionalidade.